Tribunal: STF
Processo: ARE 1377075
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o Tema 864 não se aplica à hipótese dos autos, haja vista tratar de matéria diversa da posta a debate; (b) quanto à violação ao art. 93, IX, da Constituição, incide a orientação fixada por esta CORTE no Tema 339; (c) em relação à suposta afronta aos arts. 1º, 165, § 9º, e 169, caput, da Constituição Federal, “para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal”; (d) não é cabível à interposição do recurso pelas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional, pois “não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF” (Vol. 18). 



    A parte agravante alegou que (a) houve violação ao art. 93, IX, da Constituição; (b) cumpriu o requisito do prequestionamento; e (c) é cabível a interposição do RE pelas alíneas “b” e “d” do permissivo constitucional (Vol. 19).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente